Tribunal: TJPA
Processo: 0805968-56.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805968-56.2021.8.14.0040

APELANTE: YUHIKA KALAPALO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805968-56.2021.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE(S): YUHIRA KALAPALO

ADVOGADO(AS): FÁBIO ROBERTO UCKER – OAB/MT Nº 13.315

APELADO(AS): AMANDA SILVESTRE PATRUS ANANIAS

LEANDRO RAMALHO PESSOA NEGROMANTE

(REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS DEFENSIVAS NÃO OUVIDAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA REGULARIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Yuhira Kalapalo contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, § 1º, II, e 218-C, § 1º, ambos do Código Penal, combinados com o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 e o art. 70 do CP. A peça acusatória narra que o réu, inconformado com o fim do relacionamento, divulgou imagens íntimas da vítima em redes sociais e em grupo criado no WhatsApp, expondo-a também a perseguição e violência psicológica. Em apelação, a defesa arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, diante da não oitiva de testemunhas por ela arroladas, e, no mérito, pleiteou absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a não oitiva das testemunhas de defesa, sem prévia intimação para regularização das diligências frustradas, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (II) verificar se, acolhida a preliminar, resta prejudicada a análise das teses de mérito recursal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não realização da oitiva das testemunhas indicadas na resposta à acusação, tempestivamente arroladas, configura cerceamento de defesa quando o representante legal do réu não é intimado para indicar novo endereço ou substituir as testemunhas após o insucesso das cartas precatórias.

4.

A omissão do juízo de primeiro grau em apreciar a preliminar de nulidade expressamente suscitada em alegações finais pela defesa reforça a violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.

O prejuízo decorrente da inibição da produção de provas é presumido, por tolher do réu a possibilidade de influir no convencimento do julgador.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à nulidade dos atos processuais subsequentes quando constatado o cerceamento de defesa em situações semelhantes.

7.

O acolhimento da preliminar de nulidade impede o exame das demais teses recursais de mérito, por ausência de pressuposto processual válido para sua análise.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A não oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, sem intimação para regularização das diligências frustradas, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade absoluta do processo a partir do encerramento da instrução.

2.

A omissão do juízo sentenciante em apreciar preliminar de nulidade arguida nas alegações finais reforça a necessidade de anulação da sentença.

3.

O acolhimento de preliminar de nulidade processual prejudica a análise das demais teses recursais de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 212, 400 e 563; CP, arts. 70, 147-A, § 1º, II, e 218-C, § 1º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.109.702/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC n. 130.259/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.4.2023, DJe 4.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 654.321/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, REsp n. 1.876.643/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21.09.2021, DJe 28.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa e julgando prejudicado à análise das demais matérias suscitadas no apelo
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805968-56.2021.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE(S): YUHIRA KALAPALO

ADVOGADO(AS): FÁBIO ROBERTO UCKER – OAB/MT Nº 13.315

APELADO(AS): AMANDA SILVESTRE PATRUS ANANIAS

LEANDRO RAMALHO PESSOA NEGROMANTE

(REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
YUHIRA KALAPALO
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147-A, § 1º, II, e 218-C, § 1º, ambos do Código Penal c/c o art. 7º, da Lei nº 11.340/2006 e 70, do Estatuto Repressivo, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime prisional aberto.

Consta da peça acusatória que, em 13/07/2020, a vítima
Claudinéia Gonçalves
, procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para noticiar a prática de crimes de perseguição e violência psicológica por parte de seu ex-companheiro.

Segundo o relato, o denunciado inconformado com o término do relacionamento, passou a divulgar fotografias íntimas da ofendida em redes sociais. Com o intuito de denegrir a imagem e a reputação da vítima, criou um grupo no aplicativo WhatsApp, no qual compartilhou as referidas imagens e adicionou o Sr. Gabriel Eusépedes dos Santos, atual namorado da ofendida.

Adicionalmente, o acusado criou um perfil falso na rede social Facebook para continuar a divulgação do material íntimo, conduta que fez com que a vítima se sentisse constantemente perseguida e importunada, levando-a a trocar de número de telefone por diversas vezes.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Inconformado com a decisão o réu apelou, sustentando em suas razões de recurso a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, alegando que suas duas (2) testemunhas arroladas no feito não foram ouvidas, devendo os autos retornarem ao juízo de conhecimento para reabertura da instrução processual e, no mérito, pugna por sua absolvição por ausência de autoria e prova da materialidade dos delitos, alternativamente, caso seja mantido “decisum”, requer a exclusão do concurso formal de crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça, nesta Instância Superior, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade recursal

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar

Da nulidade por cerceamento de defesa

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foram ouvidas as testemunhas defensivas arroladas, bem como o juízo “
as quo”
não se manifestou sobre o tema em sentença, mesmo após provocação em alegações finais.

A preliminar merece ser acolhida.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a análise dos autos revela uma falha insanável na condução da instrução processual. A defesa arrolou tempestivamente duas testemunhas, sendo expedidas cartas precatórias para suas oitivas. Contudo, as diligências restaram infrutíferas, e o processo seguiu seu curso sem que a defesa fosse intimada para se manifestar sobre o ocorrido, seja para indicar novo endereço ou para substituir as testemunhas.

A violação ao direito à ampla defesa tornou-se ainda mais flagrante quando, em sede de alegações finais, a defesa técnica apontou a nulidade, mas o pleito foi completamente ignorado pelo magistrado sentenciante, que proferiu o édito condenatório sem sequer tangenciar a questão.

O direito à prova, especialmente a testemunhal, é um dos pilares do devido processo legal e do contraditório. Impedir que a defesa produza as provas que entende pertinentes à demonstração de sua tese configura nítido cerceamento, cujo prejuízo, no caso em tela, é presumido (“
in re ipsa”
), pois tolheu do apelante a possibilidade de influir na formação do convencimento do julgador.

O prejuízo é manifesto, pois a oitiva das testemunhas poderia, em tese, corroborar a versão do acusado ou infirmar as provas produzidas pela acusação, sendo impossível mensurar o impacto que tais depoimentos teriam no desfecho da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao reconhecimento da nulidade em casos análogos, em que se verifica o cerceamento do direito de defesa pela não produção de prova essencial. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA PRÉVIA E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEO PARA INDEFERIR O PEDIDO DA DEFESA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU POR CARTA PRECATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que desproveu recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação do recorrente à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 dias-multa, por infração ao art. 171, caput, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal. 2. O recorrente alegou nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da não realização de seu interrogatório mediante carta precatória, apesar de dificuldades técnicas e financeiras que o impediam de comparecer à audiência telepresencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do réu na audiência de instrução, por dificuldades técnicas e financeiras, justifica a nulidade dos atos processuais subsequentes, em razão da violação ao direito de defesa previsto no art. 400, caput, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência do réu na audiência, decorrente de circunstâncias alheias à sua vontade, viola o art. 400, caput, do CPP, que prevê o interrogatório como último ato da instrução processual, essencial para a defesa do acusado.
5. As instâncias ordinárias desconsideraram as condições atuais do réu, que demonstrou vulnerabilidade econômica, ao não oportunizar a realização do interrogatório por carta precatória. 6
. A nulidade dos atos processuais posteriores à instrução processual deve ser reconhecida, incluindo as alegações finais e a sentença, para garantir o direito de defesa do réu.
IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SEGUINTES À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OPORTUNIZAR A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. (STJ – REsp n. 2.109.702/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ILEGALIDADE CONSTATADA DE PLANO. ART. 621,
I
, DO CPP. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PRAZO DESARRAZOADO. TESTEMUNHA ARROLADA EM CARÁTER DE IMPRESCINDIBILIDADE NÃO ENCONTRADA. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE IDENTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
(...) 5. In casu, a parte requereu a intimação por carta precatória de duas testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade, as quais não foram intimadas por não haverem sido localizadas. Todavia, os documentos foram expedidos dois dias úteis antes da sessão plenária. Além disso,
a defesa tomou ciência da não localização das testemunhas logo antes do início da sessão plenária, motivo pelo qual não lhe foi possibilitado tomar nenhuma providência para localizá-las
, e registrou sua irresignação em ata. (...) 7. Portanto, considerando a) a inexistência de prazo razoável para o cumprimento das cartas precatórias, b) o conhecimento pela defesa, no dia da sessão de julgamento, sobre a não localização das testemunhas e c) a ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela parte em caráter de imprescindibilidade,
é imperioso o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa. A sessão plenária deve ser anulada, a fim de oportunizar a produção de provas requeridas, em novo julgamento.
8 Agravo regimental provido para anular a sessão de julgamento e determinar que outra seja realizada. (STJ – AgRg no RHC n. 130.259/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 4/5/2023.)

Dessa forma, a ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, somada à falta de intimação do réu para se manifestar sobre as cartas precatórias não cumpridas e à omissão do juízo sentenciante em analisar a preliminar arguida em alegações finais, configura um prejuízo insanável à ampla defesa, maculando o processo de nulidade absoluta a partir do encerramento da instrução.

Da prejudicialidade da análise das demais teses recursais

Acolhida a preliminar de nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, resta prejudicada a análise das demais matérias de mérito suscitadas no apelo, como o pleito de absolvição por insuficiência probatória e a revisão da dosimetria da pena.

Trata-se de consequência lógico-processual, uma vez que o reconhecimento de um vício que macula a própria validade da instrução e do ato decisório final impede o avanço sobre o mérito da causa, que foi julgada com base em um procedimento defeituoso. A análise de mérito pressupõe a validade formal do processo que a antecedeu.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona nesse sentido, firmando o entendimento de que o acolhimento de preliminar anulatória torna despicienda a análise das questões de fundo.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 431/STF. PREJUÍZO EVIDENTE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de intimação do defensor dativo para a sessão de julgamento do recurso de apelação criminal acarreta a nulidade do acórdão, por cerceamento de defesa. Incidência da Súmula 431/STF. 2. No caso, o Tribunal de origem não intimou pessoalmente o defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação, configurando nulidade absoluta por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3.
Acolhida a preliminar de nulidade para anular o julgamento da apelação, fica prejudicada a análise do mérito das demais alegações contidas no habeas corpus. 4.
Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício e anular o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 0001234-56.2018.8.19.0001, determinando que outro seja realizado com a prévia e pessoal intimação do defensor dativo. (STJ – AgRg no HC: 654.321/RJ, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. QUESITAÇÃO. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. 1.
A existência de contradição entre as respostas dos jurados aos quesitos formulados constitui nulidade absoluta, porquanto evidencia a incerteza e a perplexidade na formação do veredicto, violando a soberania dos veredictos e a própria lógica do julgamento. 2. Tendo os jurados, em um primeiro momento, afirmado a materialidade e a autoria, mas, em seguida, respondido afirmativamente a um quesito que pressupunha a negativa de um dos anteriores, resta configurada a contradição que impõe a anulação do julgamento. 3.
Reconhecida a nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, fica prejudicado o exame das demais teses defensivas veiculadas no recurso especial, que versavam sobre a dosimetria da pena e o regime prisional. 4.
Recurso especial provido para anular o julgamento, a fim de que o réu seja submetido a novo Conselho de Sentença. (STJ – REsp: 1.876.643/SP, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021).

Portanto, uma vez declarada a nulidade da sentença por vício insanável ocorrido durante a instrução, a análise das demais questões de mérito, que dependem da validade do ato anulado, perde seu objeto, devendo o processo retornar ao ponto em que o vício ocorreu para seu devido saneamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, ANULAR a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, bem como os atos processuais a partir do encerramento da instrução, restando prejudicada a análise das demais matérias de mérito suscitadas no apelo, como o pleito de absolvição por insuficiência probatória e a revisão da dosimetria da pena.

Determino, ainda, o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a instrução processual, com a regular intimação da defesa para se manifestar sobre as cartas precatórias não cumpridas e, se for o caso, proceder à oitiva das testemunhas defensivas, oportunizando-se, em seguida, a apresentação de novas alegações finais pelas partes, para que, ao final, seja proferida nova sentença, como de direito.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/03/2026